Tribunal: TJDFT
Processo: 0753146-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 7.000,00). ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, assim como a ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, impondo o pagamento de compensação por danos morais. No mérito, sustenta que a contratação foi regular e que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas..
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O Recurso Inominado é a via adequada para que o recorrente se insurja acerca de todas as questões objeto de decisão (em sentido amplo) na fase de conhecimento. Portanto, inadmissível o conhecimento da pretensão de majoração da condenação por danos morais formulada em contrarrazões. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida.
IV. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
V. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134).
VI. No caso, dos documentos juntados aos autos pelo próprio recorrente, consta um laudo elaborado por setor do próprio banco que atestou a divergência de assinaturas e de dados pessoais, assim como a existência de compras suspeitas, dando razão à contestação administrativa realizada pela parte autora, ora recorrida. Portanto, a fraude se mostra evidente.
VII. Com efeito, o fornecedor, antes de celebrar um contrato, tem por obrigação conferir os documentos fornecidos pelo cliente, a fim de verificar com exatidão se aquelas informações prestadas se referem realmente à pessoa que está pretendendo a contratação, o que, nesse caso, não ocorreu. Portanto, deve responder de forma objetiva pelos danos causados, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
VIII. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”. O valor fixado, R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais, além de ser razoável e proporcional ao caso, considerando que foram realizadas três anotações negativas em nome da parte autora, ID 34514301, além dos dissabores com as cobranças indevidas recebidas. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ,ora sob exame.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
X. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.